Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-22.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO PREMATURA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TUMULTO PROCESSUAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Evidencia-se tumulto processual a falta de verdade nas alegações e insurgências já favorecidas pelo efeito do acórdão.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001352-22.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RO OTSIHORO O XAVANTE - CPF: 701.226.091-23 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

CUMPRIMENTO DE SENTE
N
ÇA

-

EXTINÇÃO PREMATURA - ALEGAÇÃO DE
FALTA
DE INTIMAÇÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
-

TUMULTO PROCESSUAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Evidencia-se tumulto processual a falta de verdade nas alegações e insurgências
já
favorecidas pelo efeito do
acórdão
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (Id.
227157668
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
224431163
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
que
deu
provimento ao recurso

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em suma, a parte embargante sustenta que
não foi intimado da prolação da
sentença, tampouco da interposição do recurso de Apelação.

Salienta
que não ocorreu a devida intimação referente ao pagamento voluntário proferido nestes autos, ou seja, não foi oportunizado o prazo para o cumprimento da sentença.

Defende
a
nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a prolação da sentença,
havendo necessidade de devolução do prazo para oferecimento do recurso cabível
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do presente
para
reconhecer a nulidade do ato e reabrir o prazo a partir da
sentença de extinção
.

Sem c
ontrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é
tumultuar o processo na medida em que foi devidamente intimado, na primeira instância, da sentença de extinção proferida em 22/03/2024,
por meio da intimação 29812786
, bem como para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação
- intimação 30525323, conforme consta do expediente do sistema PJE:

Ademais,
ainda que
insurgências
de nulidades fossem legítimas, estariam favorecidas

pelo efeito do
acórdão proferido, visto que
foi dado provimento
ao recurso para anular a sentença de extinção com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento
do cumprimento de sentença.

Assim,
inexiste
o vício apontado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024